Tribunal: TJSP
Processo: 2338076-83.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Monitória – Contratos Bancários – Fase de cumprimento de sentença – Manutenção dos herdeiros do Executado no polo passivo da Demanda – Insurgência que não prospera – Insurgência oposta em face de r. Decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade de longa data – Mera confirmação do r. "decisum" – Análise do Recurso com base no principio da primazia do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Monitória – Contratos Bancários – Fase de cumprimento de sentença – Manutenção dos herdeiros do Executado no polo passivo da Demanda – Insurgência que não prospera – Insurgência oposta em face de r. Decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade de longa data – Mera confirmação do r. "decisum" – Análise do Recurso com base no principio da primazia do julgamento do mérito - Alegação de insuficiência de bens herdados para arcar com a dívida – Apresentação de Escritura Extrajudicial de Inventário – Efetiva suspeita de sonegação de bens – Diligências para averiguação Necessidade – Expressa menção à limitação "ultra vires hereditatis" – Ausência de violação aos termos dos art. 1.792 e 1.997, do CCB - Exclusão dos Herdeiros – Inviabilidade no momento processual – Eventual exclusão dos bens destacados que deve ser decidida "caso a caso", primeiramente, perante o r. Juízo "a quo" - Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.